Tribunal: STF
Processo: ARE 1372873
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Limitação, com base na Lei nº 9.639/98, quanto ao bloqueio de valores desse fundo, em razão de inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Questão infraconstitucional. Aplicação do art. 1.033 do CPC.



    1. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial interposto simultaneamente com o apelo extremo, concluiu que se cingiria ao nível constitucional a discussão sobre a limitação, com base na Lei nº 9.639/98, quanto ao bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. De outro giro, na decisão ora agravada, consignou-se que tal discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    2. O Tribunal Pleno, no RE nº 1.258.896/RS-ED-AgR-ED-EDv-AgR, red. ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/22, fixou a seguinte tese: “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente”. Incidência dessa tese no presente caso.



    3. Agravo regimental provido, determinando-se a aplicação do art. 1.033 do CPC.